Tribunal: TJPA
Processo: 0001561-38.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001561-38.2018.8.14.0010

APELANTE: BRENDO PEREIRA BACELAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISO II E ART 70 DO CPB
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL (04 VÍTIMAS).
PRELIMINARES:
1)
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO – RECORRENTE QUE, ATRAVÉS DE MOVIMENTO PROMOVIDO PELOS DETENTOS DA CARCERAGEM, SE RECUSOU A COMPARECER ÀS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
2)
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL CONSTANTE DOS AUTOS DE ORIGEM POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP E POR NÃO TER SIDO CORROBORADO EM JUÍZO. CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO – REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE AMPARAM OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NECESSÁRIOS A CONDENAÇÃO.
3)
PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DA PROVA EMPRESTADA REFERENTE AO TRANSLADO DO DEPOIMENTO DO MENOR EM AUTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. REJEIÇÃO. ADOLESCENTE QUE PARTICIPOU DA AÇÃO DELITIVA E CONFIRMOU A AUTORIA DO RECORRENTE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇAO DA PROVA EMPRESTADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
4)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES COMPROVADA NOS AUTOS – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS RELATOS POLICIAIS EM JÚIZO. PRECEDENTES.
5)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO PREPONDERANTE SOBRE A AGRAVANTE POR ESTAR UMA DAS VÍTIMAS GRÁVIDA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL
. INCIDENCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). CONCURSO FORMAL DE CRIMES CONTRA QUATRO VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO PELA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREVISÃO DO ART. 33 § DO CPB
3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
BRENDO PEREIRA BACELAR
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/Pa (
fls. 193/201 – ID 4337746
) que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 102 (cento e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB, por quatro vezes, em concurso formal próprio.

Em suas razões recursais (
fls
.
229/247 – ID 4337748
), pugnou o recorrente, preliminarmente, pela declaração de nulidade do processo desde o início da instrução criminal, a fim de que o réu possa participar das audiências das quais foi privado em razão da coação moral irresistível a ele imposta pelas lideranças do interior do presídio, decorrente da paralisação generalizada realizada nas casa penais em meados do ano de 2018, restituindo ao apelante o pleno exercício de sua defesa.

Ainda em sede preambular, requereu a nulidade do reconhecimento realizado na delegacia por inobservância ao procedimento previsto no Código de Processo Penal, além de não ter sido a aludida prova ratificada em juízo, bem como, que sejam consideradas ilícitas todas as demais provas dela decorrentes.

Demandou, ainda, pelo desentranhamento da prova emprestada consistente na audiência do adolescente Cássio Pereira Leão, nos autos do Processo n. 0001583-96.2018.814.0010, sobre a qual o recorrente se viu impossibilitado de exercer seu direito ao contraditório e a ampla defesa.

No mérito, salientou a necessidade da sua absolvição por insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva, observando-se o princípio
in dúbio pro reo
.

Quanto a dosimetria, solicitou o redimensionamento da pena base, bem como a atenuação da pena pelo reconhecimento da menoridade penal relativa, além do afastamento da agravante em razão da suposta gravidez da vítima Rubiana Passos, procedendo-se com a detração do período em que o réu permaneceu preso provisoriamente e retificando o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Em contrarrazões (
fls. 251/267 – ID 4337749
), o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 276/290 – ID 4337751
) pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 07/02/2018, por volta das 10h00min, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado na Rua Ademar de Souza, bairro Jardim Tropical, Município de Breves, o denunciado
BRENDO PEREIRA BACELAR,
juntamente com o adolescente CÁSSIO PEREIRA LEÃO e outro nacional não identificado nos autos, mediante grave ameaça, perpetrada por meio da utilização de uma arma de fogo de fabricação caseira (calibre 38), subtraiu 01 (um) celular marca Samsung, relógios e joias das vítimas Maiara da Silva Otoni, Rubiana Costa dos Passos, Mariane Machado Brito e Alexandre de Jesus Gomes de Araújo.

Segundo consta das investigações, no dia e horário supramencionados, o denunciado, juntamente com o adolescente referenciado e mais um nacional não identificado nos autos, invadiu o prédio público do CRAS Jardim Tropical e, ato continuo, anunciou tratar-se de um roubo, utilizando, para tanto, uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 38.

Na abordagem, empunhando a mencionada arma de fogo, o adolescente Cassio manteve os funcionários e usuários da instituição sob perene ameaça de morte, enquanto BRENDO, ora acusado, e o coautor não identificado recolhiam os pertences das vítimas. Na ocasião, foram subtraídos diversos objetos de valor dos ofendidos.

Perpetrada a empreitada delituosa, o denunciado e seus comparsas evadiram-se do local, ocasião em que a Polícia Militar foi acionada.

Consta ainda que, durante fuga, os autores do fato correram em direção à Estrada Madenorte, todavia, em dado momento foram interceptados por uma viatura da Polícia Militar. Ainda em fuga, o trio dobrou na Rua José Rodrigues da Fonseca em direção a Travessa Tancredo Neves e invadiram uma madeireira, nesta oportunidade o terceiro indivíduo se afastou do denunciado e do adolescente, tomando rumo incerto e não sabido.

Posteriormente, Cassio e Brendo pularam no Rio Parauau, almejando atravessar suas margens a nado, entretanto, foram interceptados e capturados por Policiais Militares que estavam em uma lancha e conseguiram efetuar a apreensão.

Perante a Autoridade Policial, o Denunciado e o Cássio confessaram a autoria do delito narrado nesta exordial, em todos os seus termos.

Demais disso, as testemunhas e vítimas foram uníssonas em confirmar os fatos.

Encerrada a instrução do feito, o acusado foi sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes (Art. 157, §2º, incisos II do CPB), tendo sido decotada a majorante pelo uso de arma de fogo, bem como foi o réu absolvido da prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Antes de adentrar ao mérito do recurso, passo a apreciar as preliminares suscitadas pela defesa.

Em sede preambular, suscita o recorrente a nulidade da ação penal por violação ao contraditório e a ampla defesa, aduzindo que o réu deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, ocasião em que seria realizado seu interrogatório, em razão da alegada coação moral irresistível decorrente da paralização generalizada dos presídio ocorrida em meados de 2018, sob o comando de facções criminosas que demandavam melhores condições nas instalações prisionais, as quais, segundo informa, ordenavam a todos os detentos a aderissem a “greve geral” sob pena de morte.

Extrai-se dos autos, ter o juízo
a quo
requisitado o apelante ao estabelecimento prisional onde o mesmo estava custodiado para comparecer às audiências de instrução e julgamento realizadas nos dias 20.09.2018 (
fl. 113
) e 24.10.2018 (
fls. 138/139
) porém, o diretor da aludida Casa Penal informou ao juízo, por meio dos ofícios n. 2520/2018-PEM III (
fl. 112
) e n. 3124/2018-PEM III (
fl. 136
), que o acusado não foi apresentado para a realização do ato judicial em razão da “
PARALIZAÇÃO DOS INTERNOS
, onde os mesmos se negam a participar das atividades rotineiras da casa penal
”.

A aludida preliminar em questão foi suscitada em sede de alegações finais, às
fls. 160/183
, sendo que em sentença às
fls. 193/201
, o juiz
a quo
a rejeitou, conforme se vê do excerto a seguir transcrito,
verbis:

“(...) Não acolho a preliminar de nulidade da instrução processual por ausência do réu à audiência. O documento de fls. 88 possui fé pública, pois trata-se de ofício emitido pelo órgão responsável pelo sistema prisional no Estado do Pará. Além disso, a aludida paralisação dos presos foi fato público e notório, que sequer demandaria comprovação por meio de ofício. Conforme decisão de fls 89, a direito de presença, uma das vertentes do direito ao contraditório, é disponível. Há que se invocar ainda o disposto no enunciado 12 do FONAJUC
. (...)”

Com efeito, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa na hipótese, pois o preso se recusou voluntariamente a comparecer à audiência de instrução e julgamento referente à ação penal que tramitava contra si perante o juízo
a quo
, sendo certo que ninguém pode se beneficiar alegando nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido, conforme se extrai do texto normativo disposto no art. 565 do CPP
[1]
, especialmente, quando não houve a efetiva demonstração do prejuízo suportado pelo acusado, nos termos do art. 563 do mesmo
Códex
[2]
.

Nesse sentido,
verbis:

TJBA: PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. CRIME DE ROUBO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. TEMPESTIVIDADE DOS APELOS INTERPOSTOS ANTES DE SEREM OS CONDENADOS INTIMADOS PESSOALMENTE. COMPETÊNCIA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES A RECURSOS APRESENTADOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM PROCESSOS ADVINDOS DE COMARCA DO INTERIOR. COER. ATO N° 483/2011, DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RÉUS PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. PRECEDENTES. DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. JUÍZO DE MERA PRELIBAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITIRIAM A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
RÉU QUE SE RECUSOU A COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, EMBORA TENHA SIDO DEVIDAMENTE INTIMADO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. VALIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS. NÃO RECUPERAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS BENS SUBTRAÍDOS. RELEVÂNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONSIDERADA NA SENTENÇA COMO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ATENUANTE CONFIGURADA. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA.

(...)

Se o réu foi devidamente intimado a comparecer à audiência de instrução e julgamento, deixando de fazê-lo por ato voluntário, não se pode anular todo o processo porque não fora ele interrogado
.

(...)

12. Recursos conhecidos, com rejeição de todas as preliminares suscitadas pelas partes, negando-se provimento ao apelo interposto por RONALDO MENDES LIMA e dando-se parcial provimento aos recursos de UZIEL SILVA DA HORA e FÁBIO DOS SANTOS LIMOEIRO, apenas para alterar a dosimetria da pena.

(Classe: Apelação, Número do Processo: 0000008-54.2009.8.05.0225,Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA, Publicado em: 20/09/2017 )

TJES: APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826⁄03).
PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA.
INDISPONIBILIDADE DA DEFESA. RÉU QUE NÃO ESTAVA PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE SUMÁRIO DE ACUSAÇÃO. REJEITADA.
RÉU DEVIDAMENTE REQUISITADO QUE SE RECUSOU A COMPARECER À AUDIÊNCIA POR MOTIVO DE GREVE. A AUTODEFESA É RENUNCIÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 565, CPP
. AUSÊNCIA DE DEFESA EFETIVA. REJEITADA. SÚMULA 523, STJ. O PREJUÍZO NÃO RESTOU DEMONSTRADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. O DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE ALIADO À CONFISSÃO DO ACUSADO EM JUÍZO, SÃO ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA AUTORIZAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO. O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR IMPEDE A EXIGÊNCIA DE OUTROS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUANDO AS PROVAS EXISTENTES JÁ SÃO SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA CONTIDA NA DEFESA PRÉVIA NÃO TEM O CONDÃO DE DESCONSIDERAR A CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. A garantia da ampla defesa comporta a defesa técnica e a autodefesa. Esta última inclui o direito do réu comparecer aos atos processuais. Ocorre que tal garantia trata-se de um direito e não de um dever, podendo ser renunciada pelo Acusado.

Somente a defesa técnica é irrenunciável.

In casu, impossível a decretação de nulidade por ausência de defesa, uma vez que o réu foi devidamente requisitado a comparecer na audiência de sumário de acusação, mas se recusou por motivo de greve realizada pelos próprios presos do estabelecimento prisional. Aplicação do art. 565, CPP
.

(...)

6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, Classe: Apelação, 024050094143, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/10/2006, Data da Publicação no Diário: 18/10/2006)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DOS CUSTODIADOS QUE, EMBORA DEVIDAMENTE REQUISITADOS, SE RECUSARAM EM PARTICIPAR DO REFERIDO ATO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PARECER ACOLHIDO.

1.
In casu, embora devidamente requisitados, os custodiados recusaram-se à apresentação em Juízo, sendo certo que não houve qualquer omissão do Estado em franquear aos custodiados a oportunidade de exercer o direito de presença à audiência de instrução, motivo pelo qual não há se falar em qualquer nulidade na realização do ato.

2. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a presença do réu na audiência de instrução, conquanto conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal (RHC n. 114.107/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2019).

(...)

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 134.774/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)

Por tais razões, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Ainda em sede preliminar, requereu a nulidade dos reconhecimentos realizados na delegacia pelas vítimas por inobservância ao procedimento previsto no Código de Processo Penal, além de não ter sido a aludida prova ratificada em juízo, bem como, que sejam consideradas ilícitas todas as demais provas dela decorrentes.
Melhor sorte não assiste à defesa.

De fato, deve-se sopesar que tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, a vítima Rubiane Costa dos Santos afirmou ter reconhecido o acusado por fotografia, contudo, em ambas ocasiões, não há registro de que tenha sido observado o rito do art. 226 do CPP para o reconhecimento de pessoa.

Entretanto, acerca do reconhecimento de pessoa, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a inobservância do rito do art. 226 CPP é mera irregularidade, incapaz de por si só ensejar a nulidade da condenação, desde que a certeza quanto à autoria delitiva esteja amparada em outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo

inadmissível apenas a condenação fundada unicamente no reconhecimento produzido na fase investigativa.

Nesse sentido:

STJ: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. 1. O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e da materialidade do delito. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016), como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1623978 MG 2019/0356129-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 2. No caso, a única prova de autoria utilizada para a condenação do agente foi o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial, que nem sequer foi repetido sob o crivo do contraditório, porquanto depreende-se que a vítima tão somente declarou que havia realizado o referido reconhecimento na fase administrativa. 3. Tem-se, portanto, édito condenatório lastreado em prova colhida em solo policial, repetível, porém não repetida, além de não corroborada por outros elementos obtidos na esfera judicial, procedimento que não atende aos ditames do devido processo legal. 4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "depreende-se que o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não fora observado no presente caso, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, ensejando a nulidade da prova, e não servindo de fundamento para condenação, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva". 5. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no HC: 637951 SC 2020/0349993-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória.

(...)

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 669563 SP 2021/0161999-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)

(grifos nossos)

Portanto, uma vez que no caso em comento, a autoria delitiva exsurge de provas tais como a apreensão do bem subtraído em poder do réu e seu comparsa, bem como do reconhecimento deste pela vítima durante a audiência de instrução e julgamento, além do depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu logo após o delito, bem como do próprio depoimento do menor Cassio Pereira Leão, que participou da prática delitiva juntamente com o acusado, identificando-o como um dos autores do ilícito,
tem-se que a condenação se encontra embasada em elementos idôneos, que subsistem independentemente do auto de reconhecimento de pessoa, sendo totalmente inviável o deferimento do pleito absolutório sob tal linha argumentativa.

Em sequência, ainda em sede preliminar, a defesa requereu o desentranhamento da prova emprestada consistente na audiência do adolescente Cassio Pereira Leão, nos autos do Processo n. 0001583-96.2018.814.0010, sobre a qual o recorrente se viu impossibilitado de exercer seu direito ao contraditório e a ampla defesa,
pleito este que também se mostra inócuo
.

Com efeito, ao compulsar atentamente os autos verifica-se que o menor Casio Pereira Leão, envolvido na prática do ilícito em coautoria com o ora recorrente, foi representado pela prática do ato infracional nos autos de n.: 0001583-96.2018.814.0010, oportunidade na qual confessou a prática da transgressão, indicando o apelante como sendo um dos autores do crime de roubo praticado, motivo pelo qual, o representante do
Parquet,
por ocasião da realização de audiência de instrução de julgamento datada de 24.10.2018 (
fls. 138/139 – ID 4337742
), requereu o traslado da mídia audiovisual da oitiva do menor para estes autos, o que foi deferido pelo juízo de origem, determinando-se em sequência, a abertura de vistas as partes para apresentação de alegações finais, as quais foram regularmente apresentadas pela defesa técnica do recorrente (
fls. 160/183 – ID 4337745
).

Imperioso destacar que foi regularmente oportunizada a defesa do réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo sido a referida prova emprestada regularmente juntada aos autos antes do encerramento da instrução, observando-se o permissivo constante no art. 231 do CPP
[3]
, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

Sobre a questão, colaciono o elucidativo precedente jurisprudencial em caso análogo:

RECLAMAÇÃO (CORREIÇÃO PARCIAL). REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. JUNTADA DOCUMENTAL DE DEPOIMENTO PRESTADO POR MENOR INFRATOR PERANTE JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. POSSIBILIDADE. PROVA EMPRESTADA.

1. Trata-se de Reclamação manejada pelo Ministério Público com fundamento no artigo 219 e seguintes do CODJERJ, tendo em vista a decisão do Juiz de Direito da 37ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que indeferiu requerimento ministerial de juntada documental de depoimento prestado por menor infrator perante Juizado da Infância e Juventude.

(...)

4. Cabe destacar que a Prova emprestada é aquela produzida em um processo e, através de reprodução documental, juntada em outro pendente de decisão. Consoante jurisprudência que se consolidou no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça, a prova emprestada não se restringe a processos entre partes idênticas, devendo tanto o contraditório quanto a ampla defesa ser observados nos autos em que a prova for juntada, e não naquele na qual originalmente produzida.

5. Por outro lado, mesmo que se parta da premissa exposta na decisão impugnada, no sentido de que os depoimentos prestados por menor infrator perante a Vara da Infância e Juventude não pode ser considerado como prova contra o Réu da ação penal - comparsas na ação delituosa - por ausência de contraditório e ampla defesa, nada impediria sua juntada aos autos. No caso vertente, o Magistrado indeferiu o pedido de remessa da cópia dos depoimentos prestados em sede judicial, mas não do depoimento do mesmo Adolescente perante o Ministério Público.

6. A despeito da restrição imposta pelo Magistrado no que tange à admissão da chamada "prova emprestada", em se tratando de documento oriundo de outro processo (cópia de um depoimento colhido com observância do contraditório, em Juízo), sua produção está admitida pelo artigo 231 do Código de Processo Penal. Ademais, mesmo os elementos informativos colhidos sem contraditório ou ampla defesa, à semelhança do que acontece no inquérito policial, desde que não valorados com exclusividade, mas em sintonia com os demais elementos de prova, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, podem ser utilizados pelo Magistrado para formar seu convencimento (STJ HC 258.786/SC, AgRg no AREsp 848.997/SP, RHC 28.867/MG).

7. De qualquer forma, uma vez juntadas as cópias dos depoimentos do Adolescente infrator, nada impede que o Magistrado, se reputar relevante para o deslinde da causa, ouça o menor envolvido, nos termos dos artigos 156 e 209 do Código de Processo Penal, observando-se o contraditório. Destarte, a recusa do Magistrado em atender ao requerimento ministerial pode realmente trazer grave inversão processual, pois eventual nulidade só poderia ser apreciada em recurso de apelação, com sensíveis prejuízos à eficiência processual, pois, se procedente, o processo deveria ser retomado.

Nesse contexto, afigura-se mais razoável, seja pelo prisma da economia processual, seja do ponto de vista da transparência, que seja permitida a vinda da prova documental, assegurando-se ao Magistrado, por ocasião do julgamento, sua valoração em conjunto com as demais provas produzidas.

8. DADO PROVIMENTO À RECLAMAÇÃO PARA CASSAR A DECISÃO IMPUGNADA E DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUIZADO DA 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, SOLICITANDO A REMESSA DAS CÓPIAS DOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ALI EVENTUALMENTE, INSTAURADO EM FACE DO ADOLESCENTE INFRATOR, CONFORME POSTULADO PELO PARQUET.

(0001844-87.2017.8.19.0000 - CORREIÇÃO PARCIAL. Des(a). ADRIANA LOPES MOUTINHO DAUDT D' OLIVEIRA - Julgamento: 05/04/2017 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL)

Pelos fundamentos acima expostos, a referida preliminar também deve ser rechaçada.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que não merece prosperar o pleito formulado pelo recorrente, referente a sua absolvição por insuficiência de provas, considerando que o acusado, em concurso com mais um indivíduo não identificado e na companhia do menor Cássio P. Leão, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fabricação caseira, adentraram no prédio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), subtraíram para si diversos pertences das vítimas Maiara da Silva Otoni, Rubiana Costa Passos, Mariane Machado Brito e Alexandre de Jesus Gomes de Araújo.

Quanto a autoria e materialidade do ilícito cometido, vejamos os depoimentos prestados durante a instrução em juízo.

Neste sentido, a vítima Alexandre de Jesus Gomes de Araújo declarou em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento realizada em 20.09.2018 (
fls. 113/114 – ID 4337742
) que:

"(...) no dia do ocorrido fazia dois dias que havia começado a trabalhar no CRAS como psicólogo; Que no exato instante em que houve a abordagem, estava junto com os demais confeccionando material contra a violência; Que exatamente neste instante entraram no CRAS três nacionais, sendo que um destes portava um revólver de fabricação caseira, o outro uma faca e o terceiro não recorda; Que um dos assaltantes estava com o rosto encoberto por um pano; Que um dos indivíduos colocou uma faca em suas costas e disse que queria o celular de todos que ali estavam; Que seus pertences estavam em sua sala, relatou o fato ao agente, que o conduziu ao local indicado, subtraindo uma bolsa com objetos pessoais; Que os assaltantes levaram também diversos bens - celulares, joias, etc. - dos demais trabalhadores do CRAS; Que a violência dos assaltantes foi verbal; Que após a fuga dos agentes, o declarante e demais vitima acionaram uma guarnição da Polícia Militar que encontrava-se nas imediações; Que cerca de vinte minutos depois, os policiais conseguiram capturar dois dos assaltantes; Que os nacionais, quando foram presos já não mais estavam com os objetos subtraídos, pois tinham 'se livrado' deles jogando-os embaixo de urna ponte; Que mesma assim os Policiais Militares conseguiram encontrar os objetos subtraídos; (...) Que depois do crime o declarante e demais vítimas descobriram que um dos agentes, BRENDO, residia nas proximidades do CRAS; (...)”

Na mesma linha confirmatória, em seu depoimento realizado no mesmo ato, a vítima, Maiara da Silva Otoni
,
relatou a ação criminosa, descrevendo que:

"Que no dia do ocorridos estava confeccionando materiais de trabalho no CRAS junto com os demais colegas de trabalho; Que então foram abordados por três assaltantes; Que um destes estava com uma espécie de máscara; Que outro portava uma faca e passou a ameaçar todos que estavam no local, pra que lhes entregassem tudo que tinham; Que um dos nacionais dirigiu-se à copa-cozinha para abordar e subtrair os bens dos que ali estavam; Que durante a abordagem os nacionais ordenaram que as vítimas ficassem com as cabeças baixas; Que os assaltantes subtraíram sua bolsa e celular, assim como os pertences das outras vítimas, e saíram do local; Que ao todo cerca de quatro pessoas tiveram seus bens subtraídos; Que somente o seu celular foi recuperado; Que conseguiu ver os assaltantes, não sabendo, contudo, precisar seus nomes; Que não conseguiu identificar o que estava com o rosto encoberto, entretanto pôde notar que este possuía diversas marcas de espinha nas regiões não encobertas; Que um dos nacionais portava uma arma de fogo; Que foi a vítima Mariane que reconheceu os agentes; (...)”

Ainda no mesmo ato, o Policial Militar, Rubens Farias de Oliveira, responsável pela prisão em flagrante do acusado, reconheceu o denunciado BRENDO PEREIRA BACELAR como um dos autores da conduta delituosa ora investigada, informando em juízo que:

“(...) participou da diligência que culminou com a prisão do denunciado; Que o fato tratou-se de um roubo no CRAS do Jardim Tropical; Que estava em ronda com sua guarnição quando foi acionado por um dos funcionários do CRAS, o qual relatou todo o ocorrido; Que em diligências conseguiram localizar os agentes quando os mesmos já estavam atravessando o rio para fugir; Que os policiais então pegaram uma embarcação e conseguiram alcançar os nacionais; Que ao prenderem os agentes, estes indicaram aos Policias Militares onde haviam jogado os pertences subtraídos das vítimas, conformando-se o crime; Que quando da prisão foram apreendidas: uma arma de fabricação caseira e um telefone celular; Que na ocasião das diligências foram interceptados dois dos assaltantes, um deles BRENDO BACELAR; Que na ocasião, as vítimas reconheceram os agentes; Que os bens subtraídos e a arma de fogo em referência haviam sido deixadas pelos assaltantes nas margens do rio; Que as vítimas reconheceram os nacionais primeiramente no CRAS, após os policiais levarem-nos ao local; Que BRENDO foi um dos agentes interceptados pela Polícia após o fato, tendo sido preso e encaminhado à DEPOL; (...)”.

Por sua vez, os Policiais Militares José Maria Barbosa Silva Filho e Fábio Vieira Freitas, ouvidos na mesma audiência, declararam, em suma, que também da prisão em flagrante do recorrente, confirmando o depoimento acima transcrito ao informar que BRENDO foi preso logo após o fato criminoso, tendo sido reconhecido pelos ofendidos.

Ainda sobre a autoria, a vítima, Rubiana Costa dos Passos, em depoimento prestado na audiência de continuidade da instrução, realizada em 24.10.2018 (
fls. 138/139 – ID 4337742
), discorreu acerca da ação delitiva, tendo sido enfática ao reconhecer o acusado como autor do delito:

“Que os fatos ocorreram nas dependências do CRAS do Bairro Jardim Tropica onde trabalha; Que na ocasião entraram no local três assaltantes, armado com facas e urna arma de fogo; Que os agentes subtraíram o seu celular e bens das outras vítimas que estavam no CRAS; Que o local estava destrancado quando os assaltantes entraram; Que reconheceu BRENDO por foto; Que BRENDO estava de cara limpa quando do crime e portava uma faca; Que BRENDO não chegou a agredir as vítimas, mas ameaçava as mesmas b tempo todo; Que quando os nacionais entraram no CRAS a declarante e demais funcionários estavam confeccionando cartazes; Que o celular que Ihp fora subtraído não chegou a ser recuperado, apenas o de um das vítimas; Que ficou traumatizada após o crime; Que estava grávida de 5 meses à época dos fatos; Que ficou com muito medo após o ocorrido e pensa em não mais voltar p trabalhar; (...); Que no dia dos fatos viu o rosto de BRENDO e Cássio reconhecendo-os posteriormente; (...)”

Outrossim, o adolescente infrator Cássio Pereira Leão confirmou sua participação na pratica delitiva, relatando que foi convidado por BRENDO, ora recorrente, para realizar o crime de roubo, conforme consta em seu depoimento transladado do processo n° 0001583-96.2018.8.14.0010, cuja mídia foi acostada à fl. 141 (ID 4337742), tendo o menor informado que:

“(...) pouco antes dos fatos havia saído para comprar açaí e, ao voltar, foi convidado por BRENDO a praticar um crime; Que de início relutou em ir, pois no outro dia tinha trabalho; Que BRENDO insistiu e lhe entregou uma arma de fogo para que consigo praticasse o crime; Que então abordaram os funcionários do CRAS, subtraíram seus pertences e evadiram-se do local em seguida, sendo posteriormente capturados pela Policia Militar, ocasião em que a arma de fogo utilizada no crime e alguns pertences das vítimas foram recuperados; Que durante a conduta manteve de refém as vítimas, apontando a arma para elas; Que a arma era de BRENDO, o qual também auxiliou na subtração dos bens das vítimas; Que o declarante e BRENDO foram alcançados pela Policia Militar quando atravessavam o rio para fugir; (...)”

Importante ressaltar, que o depoimento das vítimas nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelos depoimentos prestados pelos policiais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea aptas a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das vítimas e dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado,

não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente pela prática do roubo qualificado, sendo evidenciado que o acusado, em comunhão de esforços com mais dois indivíduos, um deles não encontrado e o outro menor, abordaram as vítimas dentro das instalações do CRAS e, mediante violência exercida com arma de fogo de fabricação caseira, subtraíram os bens das vítimas, evadindo-se do local posteriormente, tendo sido o recorrente e o menor capturados em flagrante pela guarnição policial,
sendo insubsistente o pleito absolutório do recorrente.

Quanto a dosimetria, solicitou o recorrente o redimensionamento da pena base, bem como a atenuação da pena pelo reconhecimento da menoridade penal relativa, além do afastamento da agravante em razão da suposta gravidez da vítima Rubiana Passos, procedendo-se com a detração do período em que o réu permaneceu preso provisoriamente e retificando o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Reavaliando-se a dosimetria fixada na sentença, verifica-se que a pena mais grave foi fixada em relação a vítima Rubiana Costa de Passos, tendo sido avaliada na primeira fase da dosimetria como vetor negativo, a teor do que enuncia o art. 59 do CPB, as
circunstâncias do delito
, haja vista que o crime foi praticado mediante a invasão de um órgão público (CRAS), em período de expediente de trabalho, demonstrando a maior censurabilidade do ilícito, elemento que por si só justifica a exasperação da reprimenda, nos termos da na Súmula nº 23 deste TJEPA
[4]
, restando quantificada no patamar inicial de
05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
.

Na segunda etapa, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
[5]
, como causa preponderante sobre a agravante do estado gravídico da vítima
[6]
, demonstrado pelo documento de fl. 216 - ID 4337747, restando a pena inicial suavizada para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Ainda nessa fase, assiste razão ao pleito do recorrente quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade penal relativa, prevista no art. 65, inciso I do CPB, haja vista que ao tempo da prática do delito, o réu possuía 18 (dezoito) anos de idade, motivo pelo qual, a pena deve ser abrandada para o mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Por fim, na fase derradeira, presente a causa de aumento pelo concurso de agentes, deve ser mantida a incidência da fração de aumento em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço), prevista no art. 157, §2º, inciso II do CPB, restado a pena do acusado quantificada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa
.

Incide ainda a fração de aumento pelo concurso formal de crimes previsto no art. 70 do CPB
[7]
, a qual deve ser mantida na fração de 1/4 (um quarto), por ter sido o ilícito praticado contra quatro vítimas
[8]
, restando a pena definitiva quantificada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo o fato.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, associada a existência da circunstância desfavorável da prática do crime, é impositiva a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §3º do CPB.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB
[9]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[10]
, do mesmo
códex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da menoridade penal em benefício do recorrente, retificando sua pena definitiva para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de agosto de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.

[2]
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

[3]
Art. 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.

[4]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[5]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

(...)

III - ter o agente:

(...)

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[6]
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II - ter o agente cometido o crime:

(...)

h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida;

[7]
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

[8]
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. SÚMULA 231/STJ.
CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE INFRAÇÕES. QUANTUM DE AUMENTO ADEQUADO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, sendo que o acréscimo correspondente ao número de quatro crimes é a fração de 1/4.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.015.546/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

[9]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[10]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 09/08/2022